Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado para, em razão da sucumbência parcial, condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Ante a possibilidade de eventual provimento recursal repercutir na esfera jurídica da empresa agravada, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo do agravo de instrumento.
3. Nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, sendo “[...] devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (§1o).
4. Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.
6. Revela-se incabível a incidência da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil quando o comportamento da parte não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80, nem se afigura descumpridor dos deveres elencados no artigo 77.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.